Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744441-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO ROBERTO GALINDO LIMA em face da decisão de ID 77366111 que indeferiu o pedido antecipatório, feito pela da parte ora embargante, de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo. Embargos de Declaração opostos no ID 77521303 aduzindo a ocorrência de omissão e erro material na decisão. Afirma que a decisão afirmou que a parte não juntou o contracheque aos autos, entretanto, houve juntada nos autos de origem, demonstrando as afirmações quanto a valores recebidos. Sustenta que a documentação juntada na origem demonstra sua hipossuficiência e a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao embargante. Despacho de ID 77587829 informando que os documentos indicados pela parte não aparecem para esta Relatoria e determinando a juntada dos documentos indicados, o que foi feito no ID 77898636. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentada no ID 78297358. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de contradição e erro material na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Com razão. Verifica-se que a decisão foi prolatada sem acesso a toda documentação juntada nos autos de origem e que, de fato, houve juntada do contracheque, além de outros documentos. Passo, assim, a sanar a contradição e o erro material e analisar os documentos apresentados. No caso em análise, o contracheque juntado pela parte indica que ela recebe salário bruto de R$ 20.428,44 (vinte mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e líquido, já com os descontos dos contratos com o banco agravado e com o banco Daycoval, de R$ 6.128,53 (seis mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos). Apesar de ter juntado contratos com o Banco do Brasil com desconto conta no valor de R$ 1.205,76 (um mil duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos), os extratos juntados referentes ao ano de 2025 não possuem nenhuma movimentação. Não há débito de empréstimos, sendo incabível considerar tais valores. Há, ainda, demonstração de gastos de cerca de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com telefone e TV e fatura de cartão de crédito de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na qual estão inclusos supermercado e farmácia. No que tange à transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e conversa que supostamente indicaria tratar de aluguel, verifica-se que não foi juntado qualquer contrato e que não há prova real de que se trata de pagamento de aluguel. Ressalta-se, ainda, que a parte juntou extratos apenas no Banco do Brasil, nos quais não há movimentações, mas junta comprovante de pagamento do Santander, demonstrando que possui conta naquele banco, na qual é realizada movimentações, entretanto, não se propôs a juntar extratos. Desta forma, verifica-se que os gastos demonstrados da parte somam pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), havendo sobra de quase de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, principalmente no Distrito Federal, onde elas são módicas. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer e sanar os vícios, integralizando a decisão embargada, mas mantendo o entendimento firmado. Intimem-se. Preclusa, retornem-se os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 12 de novembro de 2025 15:42:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador